Tribunal: STF
Processo: ARE 708120
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DECIDIDO MONOCRATICAMENTE NO STJ. CABIMENTO DE RECURSO PARA ÓRGÃO COLEGIADO. SÚMULA 281/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ PUBLICADA EM 04.5.2012.



    O recurso ordinário em mandado de segurança interposto perante o Superior Tribunal de Justiça resultou decidido monocraticamente com fundamento no caput do art. 557 do CPC. 



    Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.